Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR DA ESCS/FEPECS. COTAS PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALUNO BOLSISTA EM ESCOLA PARTICULAR DURANTE O ENSINO FUNDAMENTAL. CABIMENTO.

1. Não se afasta o direito às cotas sociais no vestibular da ESCS/FEPECS o fato de o candidato, ora impetrante/apelado, ter sido bolsista em escola particular durante os primeiros anos do ensino fundamental.

2. Negou-se provimento ao apelo.